Tribunal: STF
Processo: RE 355004
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: honorários advocatícios:
inexistência da alegada omissão.
Honorários advocatícios fixados
pelo acórdão recorrido em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 20, § 4º, do C. Pr. Civil, cuja possível má
aplicação não comporta revisão em RE.